Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. NULIDADE. IMÓVEL PERTENCENTE A FALECIDO. HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. AUSENTE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Em se tratando de usucapião de imóvel registrado em nome de pessoa falecida, sem abertura de inventário, tem-se que o polo passivo deve, portanto, ser especialmente integrado por todos os sucessores do proprietário falecido, em litisconsórcio passivo necessário e unitário, uma vez que a eficácia da sentença, a valer uniformemente aos interessados, depende da citação de todos os herdeiros, sob pena de manifesta nulidade, conforme inteligência dos artigos 114 a 117 do CPC.
2. Todos os descendentes do proprietário do imóvel objeto da pretensão de usucapião possuem interesse e legitimidade, em litisconsórcio passivo necessário e unitário, em compor o polo passivo da demanda, uma vez que a eventual declaração de usucapião em favor da autora por sentença deve, de modo uniforme, possuir eficácia sobre todos os herdeiros-sucessores, uma vez que, em princípio, afastará o direito que cada um eventualmente possua sobre o imóvel, excluindo, por fim, o bem da herança partilhável.
3. Não tendo havido a citação de todos os herdeiros do proprietário do imóvel, evidencia-se a ocorrência de nulidade absoluta a impor tornar sem efeito a sentença, conforme inteligência dos artigos 114 a 117 do CPC.
4. Não há que se falar em preclusão, em interesse protelatório ou mesmo alegação de suposto direito alheio em nome próprio, porquanto a nulidade absoluta constitui matéria cognoscível inclusive de ofício, além do que, conforme artigo 117 do CPC, as alegações de litisconsortes passivos unitários aproveitam e beneficiam a todos os demais interessados.
5. Recurso conhecido e provido.